Tribunal: STF
Processo: Rcl 64833
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 59 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 25.12.2023, por Paulo André Sirqueira Correia, contra ato do juízo do plantão judiciário da Central de Custódia Interior de Goiás, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal ao converter a prisão em flagrante do reclamante por tráfico de entorpecente em preventiva, na audiência de custódia no Processo n. 5868425-96.2023.8.09.0011.



    2. O reclamante narra ter sido “preso em flagrante delito, supostamente, por ter infringido o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 04 porções de maconha, pesando 114g; 03 (três) papelotes de cocaína, pesando aproximadamente 17,5g; e 11 comprimidos de ecstasy (Doc. 02)



    Feita a comunicação do auto de prisão em flagrante no juízo de plantão, fora decretada a prisão preventiva fundada no perigo da ordem pública, pois o reclamado poderia prosseguir na empreitada criminosa que lhe é atribuída. (Doc. 03)



    Não obstante os motivos ressaltados pela Magistrada, sua decisão descumpre jurisprudência consolidada deste Egrégio Supremo Tribunal Federal em razão de não avaliar a possibilidade concreta de substituição da prisão por cautelares alternativas em afronta ao artigo 93, inciso IX, da CR/88, bem como no descumprimento do enunciado de Súmula Vinculante 59, que fixou que pessoas condenadas por tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a ‘Lei de Drogas’) devem obrigatoriamente ter regime prisional aberto e ter sua pena de prisão substituída por pena restritiva de direitos”. 



    Alega que a autoridade reclamada “converteu a prisão do Reclamante em preventiva sem apontar a insuficiência de medidas cautelares alternativas ao caso, descumprindo ordem constitucional do artigo 93, inciso IX, bem como do enunciado de Súmula Vinculante 59, que fixou que pessoas condenadas por tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a ‘Lei de Drogas’) devem obrigatoriamente ter regime prisional aberto e ter sua pena de prisão substituída por pena restritiva de direitos”.



    Sustenta contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ressaltando “que resta patente com a leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do reclamante, é que se trata de decisão padrão, afrontando a Constituição Federal, bem como o artigo 161, parágrafo único do Regimento Interno do STF, os quais preveem que a prisão preventiva só deve ser decretada e mantida se incabível outras medidas cautelares, sob pena de ser considerada em manifesto descumprimento da jurisprudência consolidada deste Tribunal”. 



    Ressalta estarem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, afirmando ser primário, “além de trabalhar de Mecânico de Motocicleta, possuindo ainda residência fixa e família constituída, preso apreensão de 04 porções de maconha, pesando 114g; 03 (três) papelotes de cocaína, pesando aproximadamente 17,5g; e 11 comprimidos de ecstasy”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) (A) A Concessão de liminar para determinar ao juízo reclamado, que afim de preservar a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, aplique medidas cautelares diversas da prisão preventiva, eis que a prisão encontra-se afastada do entendimento jurisprudencial, no qual preserva os princípios da fundamentação, razoabilidade e proporcionalidade a imputação do caso em tela, no qual o reclamante é primário, além de trabalhar de Mecânico de Motocicleta, possuindo ainda residência fixa e família constituída, preso apreensão de 04 porções de maconha, pesando 114g; 03 (três) papelotes de cocaína, pesando aproximadamente 17,5g; e 11 comprimidos de ecstasy.



    (B) Seja, ao final, confirmada a medida liminar, julgando procedente o pedido do Reclamante a fim de que seja determinado o cumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, aplicando outras medidas cautelares diversas da prisão ao reclamante em atenção a jurisprudência consolidada deste Tribunal, em afronta a proporcionalidade da conduta perpetrada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo do plantão judiciário da Central de Custódia Interior de Goiás, ao converter a prisão em flagrante do reclamante por tráfico de entorpecente em preventiva, na audiência de custódia realizada no Processo n. 5868425-96.2023.8.09.0011, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal, na qual consta:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Em 23.12.2023, o reclamante foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, “portando 04 (quatro) porções de maconha, 03 (três) papelotes de cocaína e a quantia de R$105,00 (cento e cinco reais), tendo sido encontrado, ainda, em sua residência, 19 (dezenove) embalagens de cocaína, 11 (onze) compridos de ecstasy, 01 (uma) máquina de cartão e diversos sacos ziplock”. 



    Em 24.12.2023, ao realizar a audiência de custódia, a autoridade reclamada proferiu a decisão objeto da presente reclamação, pela qual converteu a prisão em flagrante do reclamante em preventiva:



    “(...) No caso presente, a quantidade e variedade de drogas apreendidas denota a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do autuado. Ademais, o crime imputado ao flagrado se reveste de extrema gravidade, com enorme repercussão no meio social. Deve, pois, o Poder Público por meio de seu órgão julgador apresentar resposta aos delitos que causam repulsa a sociedade que, por sua vez, não suporta mais a impunidade. Certo é que a gravidade dos fatos, por si só, não pode ensejar a decretação ou manutenção da prisão preventiva. Ocorre que, in casu, tratar-se de fato que trouxe e ainda traz intranquilidade à população, sendo que a prisão cautelar faz-se imperiosa de modo a impedir repetição de atos nocivos. (...) Os predicados pessoais do indiciado, por si só, não são suficietes para afastar o decreto de prisão quando, no caso concreto, identifico que ele, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para a prática de crimes. Desse modo, presente uma das hipóteses que autoriza a decretação da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, pois ela visa não só impedir que o agente se solto volte a delinquir, mas também acautelar o meio social, nos crimes que provoquem clamor popular, garantindo a credibilidade da Justiça. Nesse sentido: Tráfico de drogas (apreensão de 315 gramas de maconha, 24 gramas de haxixe e 2 frascos de anabolizante). Prisão preventiva convertida. Habeas corpus sustentando ausência dos requisitos da prisão, predicados pessoais e suficiência de cautelar alternativa”.



    6. Portanto, o ato reclamado versa sobre a conversão de prisão em flagrante em preventiva pela prática do delito de tráfico de entorpecente, caso diverso daquele tratado na Súmula Vinculante n. 59 deste Supremo Tribunal, apontada como paradigma contrariado. Nessa súmula vinculante, tem-se a obrigação de fixação de regime prisional aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de sentença condenatória pela prática do delito de tráfico privilegiado desde que todas as circunstâncias judiciais avaliadas na primeira fase da dosimetria da pena sejam favoráveis.



    Evidencia-se que as questões apontadas na inicial da presente reclamação sobre eventual ausência dos requisitos para a conversão da prisão em flagrante do reclamante em preventiva não guardam identidade material com o disposto na Súmula Vinculante n. 59, não sendo passíveis de serem decididas na presente reclamação. 



    7. Ademais, para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher as alegações do reclamante seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência dos requisitos para a prisão preventiva do reclamante, sendo mister, então, reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    8. Quanto à fundamentação adotada pela autoridade reclamada para converter a prisão em flagrante do reclamante em preventiva, anote-se que, nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se das decisões judiciais a motivação, o que foi apresentado na espécie, não representando ausência de motivação apenas o decidir contra a pretensão da parte. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora